Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Apelação n. 0020925-52.2016.8.11.0041
Embargantes: Benedito Santana Teixeira e Rute Margarete Silva Teixeira
Embargada: Agropecuária Rio Porto Ltda.
Vistos.
Intime-se a parte adversa para, querendo, se manifestar sobre os presentes embargos de declaração.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.